Tribunal: TJBA
Processo: 8014464-60.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014464-60.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

APELADO: HEVERALDO GOMES

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBASA. FORNECIMENTO ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO NA REDE. REPARO EMERGENCIAL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO (LEI 8.987/1995, ART. 6º, § 3º, INCISO I).

APELO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8014464-60.2022.8.05.0080, da 5ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e apelada
HEVERALDO GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça